Tribunal: TJES
Processo: 5019709-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019709-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO ELESIARIO NEVES

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, e ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que determinou a custódia. Requer a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus, diante da ausência de prévio exame da matéria pelo juízo de origem; (ii) verificar se estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, em especial o fumus comissi delicti, o periculum libertatis e a contemporaneidade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os argumentos apresentados no Habeas Corpus não foram previamente submetidos à análise do Juízo de primeira instância, o que configura indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O princípio do duplo grau de jurisdição exige que a matéria seja previamente analisada pelo juízo competente, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

5. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, apontando a existência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, com base em elementos concretos extraídos dos autos, bem como para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
A ausência de prévio exame das alegações pela instância originária impede o conhecimento do habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 289274/MG, DJe 17.03.2014; TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 04.04.2024; TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019709-97.2024.8.08.0000

PACIENTE:
LUCIANO ELESIARIO NEVES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO
DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO ELESIARIO NEVES
em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Viana, que, nos autos da Ação Penal nº 5003839-90.2023.8.08.0050, acolheu a pretensão ministerial e decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente (ID 55143811 dos autos originários).

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
estão ausentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
;
(ii)
os requisitos necessários à prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal não estão presentes na hipótese; e
(iii)
a decisão combatida não guarda contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão cautelar.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a fixação de eventuais medidas cautelares. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 11561955.

As informações foram prestadas e acostadas ao ID 11608496.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11831384, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, após instruído o procedimento investigatório intitulado “
Operação Baeza
”, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, art. 35 e art. 40, III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), e art. 2º, §2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas).

Ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, além dos requisitos previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando o seguinte:

“(...) Do pedido de prisão preventiva em desfavor de TIAGO CÂNDIDO VIANA, TIAGO DE OLIVEIRA SIMEÃO, BENONINO ELEUTERIO FILHO, WESLEY ELEUTERIO FERREIRA, MICHEL DEIVID RODRIGUES TORRES, BRUNO CABRAL TORRES, GABRIEL GOMES FERREIRA, LUCIANO ELISÁRIO NEVES FÁBIO RODRIGUES, LORRAYNE DOS SANTOS SOUZA e WILIAM ARAÚJO DE PAULA.

Sustentou o Ministério Público que as provas produzidas dão conta da organização criminosa formada pelos investigados voltada para a prática de diversas infrações penais, como tráfico de entorpecentes, homicídios, emprego de armas de fogo para consecução dos crimes, meio pelo qual obtêm os recursos financeiros necessários para a manutenção de suas atividades e alegou estar presente indícios de autoria e prova da materialidade dos delitos

Assim, analisando os elementos probatórios contidos nos autos, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva quanto aos investigados TIAGO CÂNDIDO VIANA, TIAGO DE OLIVEIRA SIMEÃO, BENONINO ELEUTERIO FILHO, WESLEY ELEUTERIO FERREIRA, MICHEL DEIVID RODRIGUES TORRES, BRUNO CABRAL TORRES, GABRIEL GOMES FERREIRA, LUCIANO ELISÁRIO NEVES FÁBIO RODRIGUES, LORRAYNE DOS SANTOS SOUZA e WILIAM ARAÚJO DE PAULA.

Primeiramente, importante ressaltar que o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade é um dos mais importantes na Carta Magna, porque protege o cidadão contra o abuso e a arbitrariedade da repressão Estatal. Com isso, o encarceramento antes da condenação definitiva deve ser visto como medida de exceção, somente podendo ser admitido quando indispensável à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, além dos requisitos previstos no artigo 313 do CPP, quando insuficientes a substituição por outras cautelares previstas no artigo 319 do CPP, e houver fatos novos e contemporâneos que justifique a medida.

Verifico que presentes no caso concreto o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti está alicerçado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitivas, demonstrados por meio dos elementos probatórios acostados aos autos como a análise dos dados extraídos dos aparelhos de telefonia celular dos advogados MEIRIELY DANIEL DE SOUZA e MARCO AURÉLIO DE SOUZA RODRIGUES, apreendidos nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 022/2020 - GAMPES Nº 2020.0023.9022-97, “Operação Luxor”, NO Procedimento Investigatório Criminal - PIC/GAECO nº 010/2023 - GAMPES Nº 2023.0015.6413-72 – OPERAÇÃO BAEZA, quebra do sigilo telefônico e telemático relativo às linhas utilizadas pelos investigados, o que foi devidamente autorizado nos autos da medida cautelar de Interceptação Telefônica, tombado sob o nº 0001194-80.2023.8.08.0050 e cautelar de busca e apreensão de n° 5002684-18.2024.8.08.0050 e extração de dados constantes dos aparelhos celulares apreendidos.

No tocante ao periculum libertatis está alicerçado na gravidade em concreto das supostas condutas praticadas, já que há indícios de que os investigados integram grupo criminoso que está agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e crimes a ele conexos, notadamente no município de Viana/ES, tratando-se de organização criminosa armada, de caráter permanente, com conexão com outras organizações criminosas independentes (lideranças e áreas de atuação diversas), conhecidas como COMANDO VERMELHO (CV) e PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV).

Ressalta-se, ademais, a suposta reincidência delitiva em relação aos acusados TIAGO CÂNDIDO VIANA, TIAGO DE OLIVEIRA SIMEÃO, BENONINO ELEUTERIO FILHO, MICHEL DEIVID RODRIGUES TORRES, BRUNO CABRAL TORRES, GABRIEL GOMES FERREIRA, LUCIANO ELISÁRIO NEVES, FÁBIO RODRIGUES, e reiteração em relação aos acusados LORRAYNE DOS SANTOS SOUZA e WILIAM ARAÚJO DE PAULA, já que conforme consulta nos sistemas judiciais disponíveis respondem a outras ações penais. Efetivamente, a suposta reincidência/reiteração delitiva é indicadora de risco à ordem pública, por apontar para uma tendência de reiteração criminosa.

No presente caso, realizada a ponderação dos interesses postos em conflito, sobreleva a necessidade de pronta resposta estatal para o reguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada, sendo insuficientes a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Nesse cenário, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta supostamente praticada.

Verifico no caso concreto a presença de contemporaneidade a justificar a segregação cautelar, em razão de haver indícios de que a atuação dos acusados na organização criminosa é de inegável relevância, sendo que na divisão de tarefas exercem funções diversas, seja de organização da venda dos entorpecentes, seja contabilizando os lucros auferidos ou mediando contatos com fornecedores de drogas, ou na comercialização de substâncias entorpecentes, meio pelo qual obtêm os recursos financeiros necessários para a manutenção da atividade do grupo criminoso, inclusive mantêm contato com seus líderes, recebendo e executando ordens destes, mesmo estes estando reclusos.

Assim, o estado de soltura dos investigados denota risco a ordem pública, já diante de indícios de estabilidade e permanência com que se associaram, em liberdade poderão contribuir ativamente na perpetuação e crescimento do grupo criminoso, restando claro que continuarão, sem pudor, exercendo sua função e se beneficiando do lucro da atividade criminosa.

Nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial.

(...)

Dessarte, a contemporaneidade no caso em tela está ligada ao delito e sua repercussão e não simplesmente ao decurso do tempo.

Ainda, a infração penal supostamente praticada pelos acusados possui pena máxima em abstrato superior à 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a decretação da prisão preventiva, conforme preconiza o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Cumpre lembrar, ademais, que o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade é um dos mais importantes na Carta Magna, porque protege o cidadão de bem contra o abuso e a arbitrariedade da repressão Estatal. No entanto, não pode ser usado como escudo intransponível para evitar a adoção de medidas cautelares necessárias ao resgate da higidez das instituições públicas e da ordem social.

Outrossim, consigno que a presente cautelar se enquadra na excepcionalidade de não se exigir a manifestação da parte contrária, já que os fatos em concreto demonstram a periculosidade dos acusados, bem como a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, e a fim de evitar que a efetividade da cautelar seja comprometida, razão pela qual, inclusive, foi decretado o sigilo.

Assim, pelos fundamentos acima expostos, visando resguardar a ordem pública, e a aplicação da lei penal, acolho a manifestação do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos acusados TIAGO CÂNDIDO VIANA, TIAGO DE OLIVEIRA SIMEÃO, BENONINO ELEUTERIO FILHO, MICHEL DEIVID RODRIGUES TORRES, BRUNO CABRAL TORRES, GABRIEL GOMES FERREIRA, LUCIANO ELISÁRIO NEVES FÁBIO RODRIGUES, LORRAYNE DOS SANTOS SOUZA e WILIAM ARAÚJO DE PAULA, já qualificado nos autos. (...)”

No entanto, em análise dos autos de origem, constata-se que a defesa do paciente deixou de pugnar pelo soltura do paciente na instância originária, entrando com o presente pedido de
Habeas Corpus
diretamente neste Sodalício.

Desta forma, os argumentos e pedidos realizados a esta instância ainda não foram devidamente analisados pelo Juízo competente para tanto, sendo de todo inapropriado que este subscritor venha a concretizar análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Assim, a ausência de pronunciamento do julgador de primeiro grau torna impossível a concessão liminar no presente remédio, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa sentido, inclusive, são os entendimentos perfilhados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: HC nº 289274/MG DJe: 17.03.2014; HC nº 288698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288565/ES DJe: 19.02.2014; HC nº 284235/SP DJe: 12.02.2014; HC nº 216918/PE DJe: 05.02.2014.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUE TERIA DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO E À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O SEU COMPARTILHAMENTO.
ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1.
Se a matéria posta em análise no habeas corpus, não passar antes pelo crivo do juízo de primeiro grau, não há como dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Ordem não conhecida.

(TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. J. 04.04.2024) (Grifei)

________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRELIMINAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO SUSCITADAS E APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1. A chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em se submeter ao órgão judicial ad quem, com competência revisora ou recursal, matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem, tendo tal instituto por fundamento o resguardo da efetiva dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção substancial. 2.
Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo primevo não foi instado a se manifestar sobre as supostas ilegalidades destacadas pela defesa técnica. Assim sendo, o pronunciamento definitivo por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.
3. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido.

(TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 28.08.2024) (Grifei)

De rigor, embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, verifica-se que o Juízo de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como constatou o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que afasta a plausibilidade do direito alegado.

Com efeito, maiores digressões acerca da autoria do paciente deverá ser examinada no decorrer da instrução da ação penal, não sendo constatada qualquer coação evidente que ensejasse a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da impetração.